Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-67.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUIZADOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o CPC. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO. CONSUMIDORA QUE NÃO INFORMA SEQUER A DATA QUE SOLICITOU CANCELAMENTO. DÉBITO DEVIDO. INSCRIÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA DE TELEFONIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
Não há necessidade de a parte estar representada ou assistida por advogado na sessão de conciliação mesmo nas causas com valor superior a vinte salários mínimos, consoante o Enunciado n. 36 do FONAJE.
Sentença que decretou a extinção do processo, em razão da ausência do advogado na sessão de conciliação anulada.
Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito e encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do parágrafo 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil de 2015.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Se o débito negativado é relativo a serviços prestados, a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação que se mostra devida, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.
Improcedência do pedido inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000256-67.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[MAISA DE SOUZA VIEIRA - CPF: 037.358.791-01 (REPRESENTANTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020